Tribunal: TJES
Processo: 5004973-79.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004973-79.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: FABIO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004973-79.2022.8.08.0021

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDA: EDUARDO CORREA CONSTANCIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS, TABELA FIPE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que faz jus ao pagamento de R$ 19.393,89 (dezenove mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos) por danos materiais sofridos na motocicleta Yamaha XTZ PLACA PPW-7990, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de supostos danos morais sofridos. Diz que o veículo supracitado teria colidido com o veículo do primeiro requerido FABIO DOS SANTOS, próximo à pracinha de Muquiçaba, cidade de Guarapari

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, senão vejamos:

Julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de:

a) indenização por
danos materiais
, no importe de
R$ 17.995,02
, devidamente atualizado conforme índice da CGJ/TJES e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos desde a citação;

b) indenização por
danos morais
na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devidamente atualizado a partir da presente data e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, qual seja, 28/04/2021 - ID 16142962.

Irresignado, interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. Sentença, alegando que (i) há discussões acerca de limites de velocidade, invasão de vias, ou seja, mão e contramão, entre outros, o que traz à causa maior complexidade, eis que necessita de maior instrução probatória para o respectivo decisum e (ii)
a
recorrente foi provocada a ressarcir o Sr. FABIO, por meio do processo de sinistro nº 2372/2021, visto que foi indicado como condutor habitual do veículo NISSAN SENTRA PLACA GLB4F43, da segurada SIMONE MARIA DOS SANTOS (docs. anexos). Outo fato que deixa evidente que não houve qualquer ato ilícito cometido pela seguradora foi o processo de sinistro nº 6991/22, aberto pela segurada SIMONE MARIA DOS SANTOS, para viabilizar eventual ressarcimento ao recorrido, justamente. Todavia, o procedimento foi cancelado por falta de documentos outrora solicitados.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular uma vez que a Recorrida não contribuiu para a ocorrência do acidente indicado, não havendo que se falar em culpa concorrente.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

Examinando a prova produzida nos autos, verifico que
não persiste a tese da defesa de culpa do autor
, porquanto, a testemunha arrolada confirma a tese autoral de que o autor reduziu para entrar na via principal enquanto o requerido passou direito e abalroou o autor. Ademais, não há qualquer indicação no Boletim de Ocorrência apresentado em
ID 16142961
no sentido de que o autor estava na contramão. Pela dinâmica apresentada nos autos e depoimento testemunhal, observo que o autor trafegava na Rua Antônio Sobreiro e o 1º requerido na Rua Manoel Lino Bandeira, ambos em direção à Rua Francisco Vieira Passos. E, conforme se observa dos documentos de
ID 16142974 e ID 16142975
, imagens extraídas do Google Maps, tanto o cruzamento da Rua Antônio Sobreiro com a Rua Francisco Vieira Passos quanto o cruzamento da Rua Manoel Lino Bandeira com a Rua Francisco Vieira Passos, há placa de sinalização "PARE".

Em sendo assim, dispõe a legislação de trânsito, em caso de cruzamento,
observar-se-á a preferência daquele que se encontrar a direita.
E, conforme se depreende dos autos, o autor se encontrava à direita do 1º requerido. Assim, demonstrado nos autos a culpa do 1º requerido no evento danoso, razão pela qual seu pedido contraposto não deve prosperar. Nesse contexto, comprovado os elementos caracterizadores da responsabilidade civil e inexistindo prova de fato impeditivo ao direito dos autores, deve o requerido reparar os danos sofridos, conforme artigo 927 do CC
.”

Quanto ao dano moral, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante. A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor.

Como bem asseverou a r. sentença recorrida:

A parte requerente objetiva condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais, encontra suporte no art. 5º, X, da Constituição Federal.

A pretensão também encontra amparo no art. 186 do Código Civil, que estabelece: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Já restou evidenciado nos autos que presentes os requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil. Resta pendente de análise o pedido de indenização por danos morais, cuja procedência está condicionada à existência de lesão extrapatrimonial.

A jurisprudência já definiu que acidentes automobilísticos em que há vítima com lesões corporais geram direito a indenização por danos morais.

Neste sentido:

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se ocorrem lesões físicas decorrentes de acidente de trânsito, há violação a atributo da personalidade, configurando-se o dano moral passível de compensação pecuniária. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - ACJ: 20140910192843, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 26/05/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 274).

Não bastasse, há nos autos comprovação de que o autor sofreu lesões físicas em decorrência do acidente, conforme ID 16142965, situação esta perfeitamente abrigada na definição doutrinária de ‘danos morais’.

Sob esse prisma, verifico que o evento transcende os meros aborrecimentos do cotidiano, acarretando ao consumidor lesão extrapatrimonial e ensejando a devida reparação.

A fixação do valor da indenização deve ser arbitrada com observância das peculiaridades do caso e do disposto no art. 944 do Código Civil.

Assim, considerando a inexistência de conduta das vítimas para ocorrência do evento e em atenção ao binômio da justa indenização e do não enriquecimento ilícito, fixo o montante em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A quantia se mostra suficiente para minimizar a dor das vítimas.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20
de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)